Tribunal: TJMT
Processo: 1020903-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020903-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN - CPF: 962.925.631-20 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (AGRAVADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. Participaram do julgamento: DES. SR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DESA MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA), EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POR PARTICULAR — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO ENTE PÚBLICO COM O FATO ALEGADO — CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE SORRISO.

O Município de Sorriso não está legitimado a figurar no polo passivo de pretensão de indenização por danos materiais e morais fundada em má execução de obra de responsabilidade de particular.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marly Batista de Aguiar
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, na ação de indenização por danos materiais e morais c/c cobrança de multa contratual ajuizada em face do
Município de Sorriso, Carla Cristina Bertuol Ferrarin e Carla Cristina Bertuol Ferrarin & Cia Ltda – ME
(autos no 0004299-24.2017.811.0040), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal, extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução do mérito.

Em síntese, a agravante relata que o magistrado entendeu que o Município de Sorriso não tem responsabilidade nos prejuízos por ela experimentados, visto que a “expert” nomeada como perita não apontou a responsabilidade do município na execução do projeto, todavia, o

fundamento para que o município integre a lide decorre do fato de ser ele prestador de serviços e a autora, consumidora.

Aduz que os serviços prestados pelo município, mediante pagamento de taxas, apresentaram-se falhos em dois momentos, a saber, quando não percebeu a desconformidade dos projetos apresentados e quando não percebeu que a obra fora locada fora dos recuos exigidos pelo Poder Público.

Realça que a afirmação do ente municipal de que foi induzido a erro pelas agravadas não afasta a sua responsabilidade, sobretudo porque efetuou cobrança de taxa por sua fiscalização.

Assinala que a decisão agravada consubstancia afronta aos artigos 2o, 3o e 6o do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 186 do Código Civil.

Ainda, afirma que foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, o que não deve subsistir, haja vista que o valor dado à causa observou todos os pedidos formulados na inicial, de modo que os pedidos que dizem respeito exclusivamente às demais requeridas devem ser excluídos do montante considerado valor da causa em relação exclusivamente ao município.

Com essas considerações, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida, determinando o retorno do Município de Sorriso à lide ou, subsidiariamente, reduzindo os honorários advocatícios de sucumbência, considerando apenas às verbas que concernem aos pedidos relativos ao ente municipal.

Em suas contrarrazões, o Município de Sorriso requer o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão agravada, majorando-se os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Intimadas, as demais agravadas não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a ausência de interesse público apto a justificar a manifestação do Parquet.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA LÚCIA STEFFANELLO, OAB/MT 4709-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Do detido exame do caderno processual, observa-se que o presente recurso merece provimento.

Tem-se em perspectiva, na origem, ação de indenização por danos materiais e morais c/c cobrança de multa contratual ajuizada por
Marly Batista de Aguiar
em face do
Município de Sorriso, Carla Cristina Bertuol Ferrarin e Carla Cristina Bertuol Ferrarin & Cia Ltda – ME
.

Colhe-se da inicial que a “Ação tem por finalidade a Indenização da Requerente, por danos materiais e morais, decorrentes da falha na prestação de serviços envolvendo o contrato de Empreitada Global, realizada com a Primeira Requerida – CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA LTDA. ME., sendo esta responsável pelos danos decorrentes da construção defeituosa, dentre outras; O Projeto Técnico foi elaborado pela Segunda Requerida – CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, sendo também a responsável técnica das inconsistências que o mesmo apresenta.
A Terceira Requerida, MUNICÍPIO DE SORRISO, por sua vez, é o ente público responsável pela aprovação do Projeto de Edificação e fiscalização da execução da obra”
(
sic
).

Em contestação, o Município de Sorriso arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar na ação, sob o fundamento de que, nos termos do art. 79, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 49/2006, “toda e qualquer responsabilidade decorrente de obras no Município cabe aos seus autores, responsáveis técnicos e executores”, invocando, ainda, o art. 82 do Código de Obras, que dispõe que “os responsáveis técnicos responderão por eventuais inobservâncias de qualquer disposição legal”.

O juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do município, consignando que, para além das disposições do Código de Oras Municipal, o laudo pericial acostado aos autos é claro quanto à ausência de qualquer responsabilidade do ente municipal em relação aos erros nas obras impugnadas, seja na execução, seja na fiscalização.

No presente recurso, a agravante se insurge contra essa decisão, pretendendo o retorno do município ao polo passivo da lide, sob o fundamento de que a sua legitimidade para figurar no processo decorre da alegação de falha na aprovação do projeto de construção da moradia e na fiscalização.

Com razão.

É sabido que pertence ao município o exercício do poder de polícia em relação ao controle urbanístico e estrutural sobre o crescimento da cidade e a realização de suas edificações, tendo o poder-dever de limitar o direito de construir a ser exercido na propriedade particular.

Nesse contexto, é certo que para o particular iniciar obras em sua propriedade é necessário que apresente projeto ao órgão competente da Prefeitura, que irá verificar se a pretensão de construção se mostra adequada às regras locais de uso e ocupação do solo dispostas em legislação municipal.

Deduz-se, pois, que a aprovação do projeto e a consequente expedição do alvará de construção é ato vinculado da Administração, que depende da análise pormenorizada do projeto apresentado à luz das exigências legais que regulamentam o direito urbanístico, sendo deferido apenas quando atendidas as exigências legais.

Assim, obtido o alvará de construção, o proprietário pode iniciar a execução do projeto, valendo-se da presunção de legitimidade e definitividade da obra, já que o projeto foi devidamente aprovado pela Municipalidade, havendo apenas necessidade de vistoriar o imóvel para conferir se a obra foi executada de acordo com o projeto para obter o “habite-se”, já que o Poder Público exerceu o controle prévio da legalidade da construção.

Partindo dessas premissas, vê-se que a legitimidade passiva do Município de Sorriso, à luz da teoria da asserção, ressai das afirmações lançadas na inicial da ação ajuizada na origem.

Isso porque, de fato, a agravante não imputa ao ente municipal a responsabilidade técnica pela execução da obra, mas a potencial falha no procedimento de aprovação do projeto de edificação e na fiscalização da obra.

Nesse espectro, afiguram-se irrelevantes ao exame da legitimidade passiva os dispositivos legais invocados pelo Município, que tratam apenas da responsabilidade técnica pela execução da obra e da responsabilidade por falta de precaução, pela imperícia e inobservância de disposição legal na execução do projeto.

Ademais, embora se possa extrair do laudo pericial mencionado pelo juízo a ventilada ausência de responsabilidade do Município em relação aos erros verificados na obra, não se pode dizer, nessa etapa, que também se infere da aludida prova técnica a constatação da

completa ausência de falha da Administração na aprovação do projeto de construção e na fiscalização.

A propósito, colhe-se da aludida prova técnica que as pranchas apresentadas para aprovação do projeto ao órgão responsável apresentavam divergências, constatando-se erro na elaboração do projeto submetido à análise pelo ente municipal, que, não obstante, emitiu a aprovação, expedindo o subsequente alvará de construção.

Ainda, ao questionamento “A profissional induziu o analista ao ato errôneo?”, foi respondido pela perita que “Todo projeto, por mais bem elaborado e executado, está sujeito a erros de projeto e construção. Analisando as falhas com levantamento dos problemas em potencial e formular rotinas de checagem e reparação de danos, reduzimos a probabilidade da sua ocorrência”.

Nessa conjuntura, é de se concluir que a legitimidade passiva do Município de Sorriso pode ser aferida à luz do que a autora afirma na petição inicial (in status assertionis), questão essa que, por ora, está subordinada apenas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

Vale dizer, considerada a imputação da autora, ora agravante, de suposta falha atribuída ao município na aprovação do projeto e na fiscalização, o que lhe teria resultado prejuízo, tem-se por manifesta a legitimidade passiva para causa do ente municipal.

Releve-se que tal conclusão é própria de um juízo de cognição sumária e limitada ao reconhecimento da legitimidade passiva para a causa, uma vez que o aprofundamento no exame da controvérsia, com eventual cotejo do teor das provas produzidas com as alegações postas para se afirmar a existência ou ausência de falha na atuação do órgão municipal e

a caracterização, ou não, do dever de reparar, importa em indevido exame do mérito da ação, a ser realizado a tempo e modo pelo juízo competente.

Assim, de rigor a reforma da decisão, para rechaçar a tese de ilegitimidade passiva do município, a tornar insubsistente a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do ente municipal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a legitimidade passiva do Município de Sorriso para figurar na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marly Batista de Aguiar, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do ente municipal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eminente Desembargador Relator,

Peço vista dos auto para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL – CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JUNHO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A 1a VOGAL - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (convocada), AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso e manter a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (aa VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022